Tribunal: CARF
Processo: 11128.002668/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002668/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.068 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/04/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de efetiva análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, por conseguinte, a
nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher, como
preliminar de nulidade, em razão do cerceamento do direito de defesa, o argumento da recorrente
no sentido de que o acórdão recorrido fora proferido sem analisar os argumentos da impugnação,
ou seja, se valendo de argumentos genéricos e inaplicáveis ao presente processo, e, por
conseguinte, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para anular o acórdão recorrido e
encaminhar os autos à DRJ, para proferir nova decisão, com a efetiva análise dos argumentos
apresentados na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002668/2010-51
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.068 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002668/2010-51

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para aplicação da multa disposta no art. 107,
inciso IV, alínea “f”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/03,
consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), juntado às fls. 2-11.
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 8):
Em 12/04/2010, foi protocolado o PCI Eqvib n° 010/800.623, solicitando a retificação
da escala 10000088703, fazendo-se as inclusões de atracação e desatracação, no
Sistema Carga, do navio MSC OPERA, pois o navio encontrava-se ainda atracado no
porto de São Sebastião no sistema, o que impossibilitou a sua atracação no porto de
Santos em tempo hábil. (doc.01).
(...)
Foram juntados aos autos documentos concernentes à infração (fls. 16-19).
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 24-38, por meio da qual, em apertada síntese, (i) suscita a sua
ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois, segundo ela, se trata de agência marítima e,
assim sendo, não pode ser penalizada por multa decorrente de infração imposta pela lei ao
transportador marítimo; (ii) afirma que ocorreu retificação de um detalhe da informação prestada
anteriormente e no prazo legal, bem como que o caso em tela não se enquadra no dispositivo
legal apontado no auto de infração, já que as informações necessárias e exigidas no prazo do art.
22 da IN RFB 800/07 foram tempestivamente prestadas, dessa forma, se trata de retificação a ser
processada pela RFB, de oficio ou por solicitação do responsável, quando não for possível a
alteração de forma eletrônica; (iii) alega que não houve intenção de fraudar ou de omitir
informação, que a autoridade não demonstrou como que as inclusões de atracação e
desatracação, no Sistema Carga, do navio OPERA, posteriormente retificada, tenha atrapalhado a
fiscalização, bem como que ao tomar conhecimento dos erros existentes, a agência, com a
anuência do transportador, apenas cumpriu seu papel de retificar informação; e, por fim, (iv)
pleiteia a aplicação do instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código Tributário
Nacional – CTN.
Mediante o acórdão juntado às fls. 65-75, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro-RJ julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 87-98, por meio do qual, em apertada síntese, repisa os argumentos
apresentados na impugnação e aduz que o acórdão recorrido fora proferido sem analisar os
argumentos da impugnação, ou seja, se valendo de argumentos genéricos e inaplicáveis ao
presente processo, bem como que se trata de um verdadeiro descaso com o contribuinte,
que está desde 2010 aguardando decisão, e, quando esta é proferida, sequer analisa os fatos
do auto de infração e muito menos os argumentos da impugnação.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.068 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002668/2010-51

Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
A recorrente aduz que o acórdão recorrido fora proferido sem analisar os
argumentos da impugnação, ou seja, se valendo de argumentos genéricos e inaplicáveis ao
presente processo, bem como que se trata de um verdadeiro descaso com o contribuinte, que está
desde 2010 aguardando decisão, e, quando esta é proferida, sequer analisa os fatos do auto de
infração e muito menos os argumentos da impugnação.
Ao analisar o acórdão recorrido, constata-se que, de fato, se trata de decisão
genérica, sem apreciação dos argumentos apresentados na impugnação, com menção a fato
distinto do objeto da autuação, conforme a seguir transcrito:
(...) Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e
do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria prestar
informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
(...)
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, e aplicou a multa ali cominada para cada CE em que considerou ter
havido atraso na prestação de informações.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos agregados (Bill of Lading House – HBL) referentes
às cargas cujos conhecimentos genéricos (Bill of Lading Master – MBL) a indicavam
como consignatária. E é justamente por ter sido a autuada quem emitiu o CE que deu
ensejo ao lançamento que ela consta no campo “Transportador ou representante”,
conforme comprova a documentação acostada aos autos.
(...)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.068 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002668/2010-51

Diante do exposto, verifica-se que era de responsabilidade da autuada informar os
dados referentes ao CE (DDE) indicado pela fiscalização, dentro do prazo
estabelecido no art. 50, parágrafo único, II, da IN RFB no 800/2007.
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
(...)
É importante destacar que o registro dos dados de embarque após o prazo
regularmente estabelecido não caracteriza a denúncia espontânea aludida pela
defesa, mas sim, precisamente, uma das condutas infracionais cominadas pela multa
regulamentar em relevo. (...) (destaques nosso)
A autuação fora lavrada em razão da solicitação da ora recorrente para inclusões
das datas de atracação e de desatracação, no Sistema Carga, do navio MSC OPERA (fls. 16-17),
não tendo nenhuma relação com a fundamentação constante do acórdão recorrido, concernente à
operação de desconsolidação de carga ou à prestação de dados de embarque de mercadoria
exportada (IN SRF 28/1994, alterada pela IN SRF 510/2005).
Infere-se que a decisão recorrida não apreciou os supracitados argumentos
apresentados pela recorrente na impugnação nem apresentou fundamentos fáticos e jurídicos
adequados ao caso sob análise.
Conforme disposto no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, abaixo
transcrito, são nulas as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (destaque nosso)
Os argumentos apresentados pela recorrente em sua peça de impugnação devem
ser enfrentados pela instância de piso, com a apresentação de fundamentos fáticos e jurídicos
adequados ao caso, sob pena de preterição do seu direito de defesa.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.068 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002668/2010-51

À vista do exposto, acolho, como preliminar de nulidade, em razão do
cerceamento do direito de defesa, o argumento da recorrente no sentido de que o acórdão
recorrido fora proferido sem analisar os argumentos da impugnação, ou seja, se valendo de
argumentos genéricos e inaplicáveis ao presente processo, e, por conseguinte, dou parcial
provimento ao recurso voluntário, para anular o acórdão recorrido e encaminhar os autos à DRJ,
para proferir nova decisão, com a efetiva análise dos argumentos apresentados na impugnação.
Em face da decretação de nulidade do acórdão recorrido, restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos recursais.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 179
DF CARF MF
Original